Tribunal: TJMT
Processo: 1041339-15.2020.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1041339-15.2020.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Certificado de Regularidade - FGTS, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), JOAO PATRICIO DO CARMO - ME - CNPJ: 37.477.148/0001-21 (AGRAVADO), MARIA GRAZIELA MARTINS PORTO - CPF: 787.790.651-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DESPROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTISSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR.

E M E N T A

EMENTA
: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. MULTA FISCAL. LIMITAÇÃO AO PATAMAR DE 100% DO TRIBUTO. PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que limitou a multa fiscal ao patamar de 100% do valor do tributo devido e condenou a Fazenda Pública Estadual ao pagamento de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se à validade da multa fiscal arbitrada em 30% do valor da operação, prevista no artigo 47-E, inciso III, alínea "e" da Lei Estadual 7.098/1998, e sua compatibilidade com o princípio do não confisco.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada no sentido de que multas fiscais que superem 100% do valor do tributo devido possuem caráter confiscatório, sendo vedadas pelo ordenamento jurídico.

4. No caso concreto, a multa aplicada equivale a 30% do valor da operação, enquanto o ICMS incidente na transação corresponde a 17%, o que configura sanção desproporcional superior ao limite constitucionalmente aceitável.

5. A decisão agravada encontra respaldo na jurisprudência do STF, que considera ilegítima a imposição de penalidades que resultem na expropriação patrimonial do contribuinte.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
: "É confiscatória a multa fiscal que supera 100% do valor do tributo devido, devendo ser limitada a esse percentual, em observância ao princípio constitucional do não confisco".

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, IV.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1058987 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 01.12.2017.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática que negou provimento ao
recurso de apelação e, por conseguinte, manteve inalterada a sentença proferida pela
Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá
, nos autos da
Ação Anulatória de Débitos Fiscais nº 1041339-15.2020.8.11.0041
, ajuizada por
JOAO PATRICIO DO CARMO - ME
,
que julgou parcialmente os pedidos da inicial, para limitar a multa lançada por meio do
TAD nº 1143866-1 e inscrita na CDA nº 20213365 em 100% do valor do tributo, bem como para condenar a Fazenda Pública Estadual ao pagamento de Honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor atualizado da ação
.

Aduz que, no caso de operação desacompanhada de documento fiscal, a base de cálculo da multa é o valor da prestação.

Sustenta que, no caso dos autos a multa foi arbitrada em 30 % do valor da prestação, conforme prevê o

artigo 47-E, inciso III, alínea "e" da Lei Estadual 7.098/1998.

Argumenta que,
a multa aplicada pelo Fisco Estadual não supera 100% do valor da prestação, não sendo, dessa forma, considerada confiscatória.

Sustenta que, não pode o Poder Judiciário modificar o valor da multa sob pena de modificar a legislação Estadual.

Com base nestes fundamentos
, pugna pela retratação, ou alternativamente, pela reforma da decisão agravada
, para dar provimento do recurso, no sentido de
julgar totalmente improcedente a ação.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática que negou provimento ao
recurso de apelação e, por conseguinte, manteve inalterada a sentença proferida nos autos da
Ação Anulatória de Débitos Fiscais nº 1041339-15.2020.8.11.0041
, ajuizada por
JOAO PATRICIO DO CARMO - ME
,
que julgou parcialmente os pedidos da inicial, para limitar a multa lançada por meio do
TAD nº 1143866-1 e inscrita na CDA nº 20213365 em 100% do valor do tributo, bem como para condenar a Fazenda Pública Estadual ao pagamento de Honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor atualizado da ação
.

A insurgência recursal consiste em verificar a licitude da multa de
30% da operação
, lançada por meio do
TAD nº 1143866-1 e inscrita na CDA nº 20213365.

Pois bem. Sabe-se que no direito tributário, a

multa
punitiva é aplicada quando a autoridade fazendária constata a existência de infração a legislação tributária, relativa ao descumprimento de obrigação tributária, bem como no caso de omissão ou fraude do contribuinte.

A
multa
punitiva
é confiscatória
, conforme entendimento do
Supremo Tribunal Federal, quando fixada em patamar superior a
100% (cem por cento)
do valor do tributo aplicado ou que poderia ser cobrado na operação
.

A propósito:

“
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ISS. ENQUADRAMENTO DA ATIVIDADE. DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS PROBATÓRIO. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF.
MULTA PUNITIVA. PATAMAR DE 100% DO TRIBUTO
. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO CONFISCO. PRECEDENTES. (...)
Quanto ao valor máximo das
multas punitivas
, esta Corte tem entendido que são confiscatórias aquelas que ultrapassam o percentual de
100% (cem por cento)
do valor do tributo devido.
(...)”
(STF - ARE 1058987 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 01/12/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-289 DIVULG 14-12-2017 PUBLIC 15-12-2017)

No caso dos autos, pela análise do TAD nº 1143866-1 a multa aplicada
é a de 30% sobre o valor da prestação (bem) disposta no Art. 47-E, III, alínea "a" da Lei 10978/19, como transcrevo:

“
Art. 47-E
O descumprimento das obrigações principal e acessórias, instituídas pela legislação do imposto, fica sujeito às seguintes penalidades:
(Acrescentado pela Lei
10.978/19
)
:

[...]

III -
infrações relativas à documentação fiscal na entrega, remessa, transporte, recebimento, estocagem ou depósito de mercadoria ou, ainda, quando couber, na prestação de serviço:

a) entrega, transporte, remessa, recebimento, estocagem ou depósito de bem ou mercadoria desacompanhada de documentação fiscal ou de documento auxiliar exigido na operação:

1) multa equivalente a 30% (trinta por cento) do valor da operação aplicável ao contribuinte que tenha promovido a entrega, a remessa, o recebimento, a estocagem ou o depósito do bem ou mercadoria;

2) multa equivalente a 30% (trinta por cento) do valor da operação aplicável ao transportador quando não identificado o contribuinte que tenha promovido a entrega, a remessa, o recebimento, a estocagem ou o depósito do bem ou mercadoria; [...]”.

Ressalta-se que a multa constante na autuação
é de 30% sobre o valor de toda a operação, quando o ICMS alcança somente 17% do valor da operação.

Nesse caso a multa é considerada confiscatória, pois, supera 100% do valor do tributo que poderia ser cobrado em relação à operação.

Assim, inexistem
argumentos capazes de infirmar a decisão agravada que negou provimento ao recurso de apelação.

Ante ao exposto,
conheço e NEGO PROVIMENTO ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025